Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707236-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Os apelantes pedem, em suas razões recursais (ID 26645506), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não têm recursos suficientes para arcar com as custas processuais, visto que recebem menos de 10 (dez) salários-mínimos mensalmente, bem como possuem despesas mensais “com alimentação, vestimenta, medicamentos, tratamentos médicos e odontológicos rotineiros, contas de água, luz, pessoais e de toda a família, dentre outras, consomem grande parte de sua remuneração”. Diante da ausência de provas suficientes sobre a situação financeira dos apelantes, foram dadas 3 (três) oportunidades de juntada de documentos que demonstrassem as alegações supramencionadas (ID 27512113, 29037907 e 29581202), porém as determinações somente foram cumpridas de forma parcial (ID 30132304). Outrossim, os apelantes pugnam por nova extensão do prazo para juntada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório, decido. Indefiro o pedido de extensão do prazo para juntada de documentos que demonstrem a situação financeira. Isso porque o casuístico constituído pelos apelantes não apresentou motivos idôneos para a apontada dificuldade de juntada da documentação requerida. Outrossim, possível verificar que desde a primeira determinação já se passaram mais de 3 (três) meses, sem que as provas requeridas do direito vindicado fossem fornecidas a esse juízo (ID 27512113). Dessa forma, a análise do benefício realizada com base nos documentos já juntados até aqui. Na hipótese, entendo que os apelantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Como é cediço, o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) feito por pessoa física tem presunção de veracidade, porém trata-se de presunção relativa (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Confira-se, nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4o da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1446374/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) Em corroboração ao entendimento supramencionado, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça - TJDFT que segue na mesma linha de raciocínio: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DOS REQUISITOS. I - A agravante é servidora pública e reúne condições financeiras acima da média nacional, e não possui despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Nesse contexto, não é razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais, até mesmo porque no Distrito Federal são módicas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1161770, 07224076020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1153738, 07175281020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que, muito mais do que uma faculdade, o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (arts. 79 a 81 do CPC). Ora, o pedido de concessão e manutenção do benefício da gratuidade de Justiça deve refletir a realidade dos fatos quanto à situação financeira da parte que a pleiteia. Cabe mencionar, ainda, que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Por conseguinte, é necessário analisar se as condições de profissão, moradia e consumo das partes requerentes condizem com o estado de pobreza afirmado na declaração coligida aos autos. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, percebe-se todos os apelantes são servidores públicos distritais. Os contracheques juntados aos autos (ID’s 26645006, 26645007, 26645459 e 30132304), alguns inclusive bastante desatualizados, demonstram que todos angariam, mensalmente, renda bruta superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra muito superior à média nacional e inviabiliza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaque-se, ainda, que, conforme relatado anteriormente, foram dadas 3 (três) oportunidades para que os apelantes juntassem documentos que demonstrassem, de forma mais contundente, sua situação financeira e os alegados gastos imprescindíveis, o que não cumprido e ausente qualquer justificativa plausível para tanto. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações. Não se desincumbindo os autores do ônus que lhe competia, aprovado fato constitutivo de seu direito, a improcedência da medida vindicada é medida que se impõe. Ressalto, ainda, que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos, que reduzem a renda líquida mensal, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Por fim, lembre-se que as despesas processuais desta Corte de Justiça estão entre os menores entre os Tribunais de Justiça do país. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o, e 101, §2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos poucos documentos juntados, demonstrando média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, e da desídia em apresentarem novos documentos, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo aos apelantes o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator